Tribunal: STF
Processo: HC 212107
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Caio Contri Cavalheiro, em favor de Douglas Emanuel dos Anjos e Douglas Emanuel dos Anjos, contra decisão proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao RHC 158.444 – MS.



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados pela prática do delito descrito no art. 33, caput, c/c 40, V, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 6 anos e 9 meses de reclusão, ambas a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMS postulando, em suma, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a revogação da prisão preventiva.



    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ABRANDAMENTO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DE PENA – PRELIMINAR DA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO – ACOLHIDA – MATÉRIA ATINENTE A RECURSO PRÓPRIO. MÉRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PACIENTES QUE RESPONDERAM PRESOS A TODO O PROCESSO – PRISÃO PREVENTIVA – MOTIVOS QUE AINDA PERSISTEM – REGIME PRISIONAL FIXADO NO FECHADO – ILEGALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.



    Em consonância com a orientação do STJ, não se admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, como no caso dos autos, ressalvando-se, porém, a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, se constatada a existência de flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente, o que não é a hipótese dos autos.



    Não há falar em direito de recorrer em liberdade, eis que os pacientes permaneceram presos durante toda a instrução, sendo que restaram condenados a penas superiores a 5 anos de reclusão e aplicado o regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda, bem como os motivos ensejadores da preventiva permanecem inalterados”. (eDOC 8)



    Dai a interposição de recurso ordinário no STJ, que também restou desprovido.



    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a fixação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo.



    Subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, haja vista o constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 



    A defesa alega que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes e de residência fixa. 



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça e, tampouco, do Tribunal de origem, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso. 



    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 



    Ante o exposto, denego a ordem do presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente